Tribunal: STF
Processo: HC 95776
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
PROCESSO - DEFESA. Descabe assentar a inexistência de defesa 
   quando profissional da advocacia comparece a audiência designada 
   para a oitiva de testemunhas, requer a dispensa da presença do 
   acusado, informa ao Juízo não ter perguntas a formalizar e pede 
   para retirar-se do local.